Tribunal: TJMT
Processo: 1027118-56.2022.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027118-56.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA BEZERRA DA COSTA FREITA - CPF: 161.967.161-15 (APELADO), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), MARIA BEZERRA DA COSTA FREITA - CPF: 161.967.161-15 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÕES
–
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA -
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ASSINATURA POR BIOMETRIA FACIAL – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO – DESCONTOS IMOTIVADOS –
SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO – REPARAÇÃO NECESSÁRIA
- MONTANTE MAJORADO
–
RESTITUIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO –
RECURSO
S
PARCIALMENTE PROVIDO
S
.

É ônus do réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida (art. 373, II, do CPC).

Não demonstrada a arguida contratação, os descontos efetivados imotivadamente configuram ato ilícito passível de reparação por dano moral.

O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida.

Os abatimentos indevidos são restituídos na forma simples quando não evidenciada a má-fé.

R E L A T Ó R I O

Apelações
em

Ação Declaratória
de
Inexistê
ncia de Débito c/c Indenização p
or Danos Materiais
e
Morais
e
Tutela Provisória
de
Urgência
cuja sentença foi proferida nestes termos:

“Diante do exposto, enfrentadas as questões trazidas
a
baila e capazes a influir à conclusão, com fulcro no artigo 487, I do CPC,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial, para:

I - DECLARAR
a inexistência tanto da relação jurídica no que tange aos contratos nº612583368, nº 630537897 e nº 637947196, quanto dos débitos oriundos da contratação, e por consequência,
CONDENO
a parte demandada

ao pagamento a título de indenização por danos morais no valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, valores estes que deverão ser compensados pelos valores então creditados a autora, acrescidos de juros de 1% a.m. a partir do primeiro desconto e correção monetária pelo índice INPC/IBGE a partir desta data, importância que considero ponderada, razoável e proporcional ao dano verificado.

II - CONDENO
a requerida ao ressarcimentoem dobrodo valor descontado indevidamente, pelos contratos discutidos nos autos, incidindo correção
monetária pelo índice INPC e juros de mora de 1% a.m. desde a data de cada desembolso.

III -
Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso,
CONDENO
, ainda, a demandada, ao pagamento das custas processuais, bem como a arcar com os honorários advocatícios, que, nos termos do que preceitua o § 2º do art. 85 do CPC, e considerando o desfecho processual e o valor da condenação, arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação”.

A autora pede a majoração dos danos morais, bem como, o arbitramento dos honorários advocatícios em 20% sobre o valor atualizado da causa.

O réu, por sua vez, afirma a regularidade da
contratação
e
s
ustenta que a devolução deve ocorrer na forma simples, pois não houve má-fé.

Relata que
“em razão da disposição em sentido contrário ao do art. 85, §2º, do CPC/2015, onde se prevê a fixação dos honorários, levando em consideração que a causa não demandou grande complexidade nem dispêndio elevado de trabalho pelo causídico da Empresa, requer-se a redução do valor fixado”.

Acrescenta que não está configurado o dano moral e, alternativamente, busca a redução da quantia fixada.

Ao final, requer a compensação ou devolução do valor disponibilizado, além da fixação do termo inicial dos juros de mora a part
ir do arbitramento da reparação
.

Contrarrazões
da requerente no ID. 238222721 e do requerido no ID. 238222726
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A autora ingressou com a Ação sob o argumento de que não reconhece o contrato descrito na inicial, cujas parcelas foram descontadas do seu benefício previdenciário.

O art. 373, II, do CPC, estabelece que “
o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”.

Na contestação o réu informou que a contratação se deu por meio digital e que o dinheiro foi disponibilizado na conta corrente da autora.

Contudo, não juntou documento que atestasse a transferência nem comprovou que cumpriu o dever de prestar informação clara e adequada sobre o produto ofertado.

Também não anexou trecho de conversa por aplicativo nem gravação de ligação telefônica para mostrar que cientificou a autora a respeito da contratação, ônus que lhe competia (art. 373, II, CPC).

Além disso, os
prints
de tela do sistema, não servem para comprovar a contratação, pois são produzidosunilateralmente.

Logo, não produziu prova da supostarelação jurídica, portantoa dívida deve ser declarada inexistente.

Esse abatimento indevido configura ato ilícito que gera dano moral, e a reparação tem de ser fixada em consonância com o disposto no art. 944 do Código Civil.

Quanto ao valor da reparação, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório. Tem de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica das partes, de modo a não causar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de se tornar
inócua
a medida.

À vista desses critérios, fixo-o em R$ 10.000,00, em conformidade com o que têm aplicado este Tribunal de Justiça em situações análogas.

P
or se tratar de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios fluem a contar do evento danoso
,
como enuncia a Súmula 54 do STJ,
conforme estabelecido
na sentença
.

Sobre os valores descontados, devem ser devolvidos na forma simples, pois não está caracterizada a má-fé (art. 42, parágrafo único, do CDC).

Para ilustrar:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPARAÇÃO DE DANOS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO – MONTANTE CREDITADO NA CONTA DA AUTORA DEVOLVIDO

– DESCONTOS IMOTIVADOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA –RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - VERBA HONORÁRIA – ARBITRAMENTO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO (ART. 85, § 2º, DO CPC) –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É ônus do réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida (art. 373, II, do CPC).

Não demonstrada a contratação, os descontos efetivados imotivadamente configuram ato ilícito gerador de dano moral.

A indenização tem de ser fixada em quantia que cumpra a função compensatória, punitiva e preventiva da medida.

Os descontos indevidos são restituídos na forma simples quando não evidenciada a má-fé da instituição financeira (art. 42, parágrafo único, do CDC).

Provida a Apelação para reformar a sentença, impõe-se a inversão do ônus sucumbencial.

Os honorários advocatícios comportam adequação quando ocorre a modificação do parâmetro de incidência do valor do proveito econômico para o da condenação (art. 85, §2º, do CPC)”.
(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AP
1001058-48.2022.8.11.0008
, julgamento em: 26-07-2024)

No que tange aos honorários advocatícios, para defini-los deve-se atentar aoscritérios dispostos no §2º do art. 85 do CPC (grau de zelo do profissional, lugar da prestação do serviço, natureza e importância da causa e tempo exigido para o trabalho).

Nesta lide, foram estabelecidos em
15
% sobre o valor da condenação, o que atende aos requisitos legais e, portanto, devem ser mantidos.

Por fim, u
ma vez que o réu não agiu com a devida cautela, assume o risco decorrente de sua negligência. Dessa maneira, não há como determinar a devolução ou compensação do montante que afirma ter disponibilizado para a autora.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso

da autora
apenas para majorar os danos morais em
R$10.000,00.
Dou parcial provimento ao Recurso do réu
apenas para determinar a restituição do indébito na forma simples.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024